Tribunal: TJBA
Processo: 8001581-68.2017.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001581-68.2017.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANDEIAS - BA Advogado(s): RECORRIDO: MARIA ANGELICA JUVENAL MAIA e outros Advogado(s): ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DA CANDEIAS. CDA NO VALOR DE R$ 40.160,00 (QUARENTA MIL, CENTO E SESSENTA REAIS). PROVEITO ECONÔMICO LÍQUIDO E CERTO INFERIOR À 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3º, III DO CPC/2015. REMESSA NÃO CONHECIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8001581-68.2017.8.05.0044, em que são interessados o MUNICÍPIO DE CANDEIAS e MARIA ANGELICA JUVENAL MAIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a remessa necessária, de acordo com o voto relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR